Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-18.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE. OBJETO, NÃO CONSTATADA. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CARACTERIZADO.
1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
2. A perda superveniente do objeto depende da constatação de óbice à constituição da situação jurídica almejada pelo autor, situação não evidenciada na hipótese.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Inteligência da Súmula 608/STJ.
4. O tratamento legal dado aos planos privados de assistência à saúde difere, de acordo com sua classificação, em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão.
5. Consideram-se “falsos coletivos” os contratos coletivos por adesão compostos por indivíduos sem nenhum vínculo representativo com a entidade contratante do plano de saúde.
6. Os planos coletivos empresariais e por adesão em que não seja verificada a condição de elegibilidade do contratante equiparam-se, para todos os efeitos legais, ao plano individual ou familiar, conforme preceitua o artigo 39 da RN ANS 557/22.
7. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde imotivada, quando não configurada a ausência do pagamento superior a 60 dias no momento do desligamento, é abusiva e ilícita, mormente quando a parte não é notificada nos termos no inciso II do artigo 13 da Lei 9656/98.
8. Em caso de rescisão unilateral do plano de saúde imotivada, impossibilitando o consumidor de realizar consultas e exames necessários a manutenção de sua saúde, gera prejuízos de natureza in re ipsa, ensejando a condenação de danos morais.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.